Tribunal: STF
Processo: HC 253584
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DE ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE CONDENAÇÃO. ART. 392 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.3.2025, por Osvaldo José Duncke e Natália Veran Campos, advogados, em benefício de Márcio Alexandre Ribeiro Córdova, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 979.388/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São José/SC (Ação Penal 
n. 0000561-27.2016.8.24.0064), em 8.10.2020, pela prática dos delitos previstos no inc. IV do § 4º do art. 155 (furto qualificado, duas vezes) e no caput do art. 180 (receptação) do Código Penal. O juízo sentenciante impôs ao paciente a pena de três anos, onze meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e cinco dias-multa. Narrou-se na sentença condenatória:



    “FATO 1 



    No dia 28 de março de 2013, por volta das 23:00hs, os denunciados Márcio Alexandre Ribeiro Córdova, Johnatan Cobelinski e um terceiro indivíduo não identificado, em comunhão de desígnios, mediante o arrombamento de uma chapa do portão de entrada e de parte da estrutura do telhado, além da retirada de algumas telhas, subtraíram do interior do estabelecimento comercial denominado Hoffmann Serralheria, localizado nesta cidade de São José, de propriedade de José Pedro Hoffmann, para proveito de ambos, um caminhão FORD/CARGO 1317, de cor branca, placas MJJ 3801, uma geladeira nova, uma máquina de lavar roupa, 1 pneu Pirelli, 
5 lixadeiras pequenas da marca Bosh e Walt, 3 furadeiras da marca Walt, além dos bens descritos no termo de entrega de fl. 7 e termo de reconhecimento e entrega de fl. 10, bens estes apreendidos na residência do acusado Márcio (nesse sentido, o depoimento do policial Ricardo Sagaz Antônio, fl.). 



    De acordo com o caderno investigatório o caminhão Ford Cargo foi encontrado dias após o furto, abandonado, em lugar não especificado nos autos. 



    FATO 2 



    Em decorrência desta mesma operação policial, no dia 8 de abril de 2013 foi apreendido na garagem da residência do acusado Márcio Alexandre Ribeiro Córdova, localizada na Rua Vila Real, em Forquilhinhas, nesta cidade de São José, um veículo reboque, placas MIF-0738 (termo de entrega de fl.), que fora objeto de furto perpetrado na residência da vítima Jairo Pedro da Rosa, sito a rua Vidal Vicente Andrade, em Forquilhinhas, nesta urbe, no dia 1º de outubro de 2012 (BO de fl. e Registro de Ocorrência de fl.), tendo o acusado Márcio, ainda no mês de outubro de 2012, adquirido e mantido sob seu domínio o referido reboque, mesmo sabendo de sua origem ilícita” 
(fl. 404, e-doc. 2). 



    3. Em 20.7.2023, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS E RECEPETAÇÃO (ART. 155, § 4º, IV, POR DUAS VEZES, E 
ART. 180, CAPUT, AMBOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. DESCABIMENTO. PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELO RELATO DO POLICIAL CIVIL. RÉU FLAGRADO NA POSSE DA RES FURTIVA E DE UM REBOQUE QUE SABIA SER PRODUTO DE CRIME. OBJETOS ENCONTRADOS NA SUA RESIDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 156 DO CPP). DEFESA QUE NÃO LOGROU DESCONSTITUIR A VERSÃO ACUSATÓRIA. DELITOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 35, e-doc. 3).



    Em 10.8.2023, a Primeira Câmara Criminal não conheceu dos embargos declaratórios opostos pela defesa do paciente, mas, de ofício, determinou a complementação dos honorários devidos ao defensor dativo (fls. 61-63, e-doc. 3).



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 13.9.2023 (fl. 76, e-doc. 3).



    4. Contra o acórdão do Tribunal catarinense pelo qual desprovido o apelo defensivo impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 979.388/SC, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 9.2.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal, em 11.3.2025, nestes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de reclusão em regime semiaberto, buscando a reabertura do prazo para interposição de recurso, alteração do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    2. A condenação transitou em julgado, e o habeas corpus foi utilizado como substituto de revisão criminal, para a qual o Superior Tribunal de Justiça não possui competência originária, conforme o artigo 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para reabrir prazo recursal e modificar regime de cumprimento de pena após o trânsito em julgado da condenação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar revisão criminal, sendo o habeas corpus inadequado para tal finalidade. 



    5. Não se verifica teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para reabrir prazo recursal ou modificar regime de cumprimento de pena após o trânsito em julgado. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência originária para processar revisões criminais’” (fl. 4, e-doc. 4).



    5. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que, “nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação será pessoal ao réu solto, OU, ao seu defensor CONSTITUÍDO. Referido dispositivo não faz menção às hipóteses em que o réu estiver solto e for acompanhado por defensor dativo” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Argumentam que “a lacuna não pode ser interpretada em desfavor do acusado. A norma é clara, a intimação do réu solto será pessoal, OU, quer dizer, somente não será, e poderá ocorrer de outra forma, quando possuir defensor constituído – compreendido, em regra, o defensor escolhido e com que há contato” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Asseveram ser evidente a ilegalidade na espécie, pois “o Paciente, representado por defensor nomeado para a atuação, não teve respeitado seu constitucional direito à ampla defesa e ao contraditório, com previsão insculpida no art. 5º, LV, da Constituição Federal, porquanto não intimado pessoalmente quanto ao julgamento realizado pelo egrégio Tribunal de Justiça do recurso de apelação manejado” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Ressaltam que o prejuízo é manifesto, “porquanto após o julgamento o nobre Defensor opôs embargos declaratórios em prol de seus honorários, ocorrendo o trânsito em julgado da condenação que detinha pontos a serem debatidos, sem que o Paciente tivesse conhecimento” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Afirmam que foi “estabelecido o regime semiaberto ao Paciente, tão só em conta de uma condenação materializadora de antecedentes criminais – sendo o Paciente primário” (fl. 9, e-doc. 1).



    Defendem que “não se justifica a imposição do regime semiaberto apenas pela constatação de um registro materializador de antecedentes criminais, quando o agente é primário. Não é proporcional e razoável aplicar regime mais gravoso ao réu primário, por conta unicamente da materialização de uma circunstância judicial como negativa, atinente aos maus antecedentes – e aqui, por conta de um único registro” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinalam que “a constatação de uma única circunstância judicial negativa não implica em automático afastamento da substituição da pena por restritivas de direitos – considerando que o Paciente era primário. Quer dizer, nos termos do art. 44, III, do Código Penal, há que se demonstrar, fundamentadamente, que a substituição não é suficiente pela negativação da modular. Ou seja, não basta a mera indicação; há que se motivar o porquê de não ser indicado, de não ser socialmente recomendável” (fls. 10-11, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes este Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ex positis, às vistas da desnecessidade de revolvimento 
fático-probatório e da patente ilegalidade praticada pela autoridade coatora, que acoima frontalmente ao status libertatis do Paciente, vindica-se pelo conhecimento desta ação constitucional, ainda que de ofício, para que: 



    a) seja concedida a liminar, para suspensão dos efeitos da condenação; 



    b) e no mérito, i) afastar a certificação do trânsito em julgado da ação penal, sendo determinada a intimação pessoal do Revisionando, passando, a partir de então, a fruir o prazo para eventual interposição de recurso, tendo em vista violação aos termos do art. 564, III, ‘o’, do Código de Processo Penal; ii) alterar o regime eleito para o cumprimento inicial da pena, fixando-se o aberto; e iii) substituir pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 13.9.2023, mais de um ano antes da presente impetração ser protocolada neste Supremo Tribunal, em 18.3.2025. 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    8. Os pleitos de reconhecimento de nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do paciente do acórdão proferido no julgamento do apelo defensivo, de mitigação do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, apresentados nesta impetração, não foram debatidos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina nem no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Não se sustenta o pedido dos impetrantes de reconhecimento da nulidade da ação penal, decorrente da ausência de intimação pessoal do paciente do acórdão proferido no julgamento do apelo defensivo, com a consequente desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    11. Na espécie, a alegada nulidade processual não foi arguida pela defesa no momento processual próprio. A nulidade em questão foi suscitada, inicialmente, pela defesa mais de um ano depois do trânsito em julgado da condenação, no Habeas Corpus n. 979.388/SC, impetrado no Superior Tribunal de Justiça em 6.2.2025. 



    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência de que “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC 
n. 132.273, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.10.2016). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.612-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.12.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPOSTA ELABORAÇÃO EM DESACORDO COM A DISPOSIÇÃO DO ART. 159, § 3º, DO CPP. NULIDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o término da instrução processual. (…) 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.934-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública. Nulidade não arguida oportunamente. Preclusão. Regimental não provido” (HC n. 194.945-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2021). 



    12. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que a regra processual prevista no art. 392 do Código de Processo Penal (referente à intimação pessoal do réu e/ou do defensor por ele constituído quanto à sentença penal) não se aplica aos acórdãos proferidos em apelação e na via recursal extraordinária, bastando a publicação no órgão oficial. 



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Revisão criminal. Crimes de violação de domicílio e de extorsão qualificada. Nulidades. Preclusão. Alegada ausência de resposta à acusação. Não verificação. Mero erro material. Réu solto. Intimação pessoal de acórdão confirmatório da sentença. Desnecessidade. Nulidade. Não ocorrência. Ausência de demonstração do efetivo prejuízo. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 232.421-AgR, Relator o Ministro DiasToffoli, Segunda Turma, DJe 28.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NÃO COMPROVADO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 
OITO ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DE ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE CONDENAÇÃO. ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE PRETENSA NULIDADE PELO CAUSADOR OU PELO QUE TENHA CONTRIBUÍDO PARA SUA OCORRÊNCIA. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 213.857-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.5.2022). 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 



    2. O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 200.833-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.8.2021).



    13. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São José/SC (Ação Penal 
n. 0000561-27.2016.8.24.0064), em 8.10.2020, às penas de três anos, onze meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e cinco dias-multa, pela prática dos delitos previstos no inc. IV do § 4º do art. 155 (furto qualificado, duas vezes) e no caput do art. 180 (receptação) do Código Penal. O regime inicial semiaberto foi estabelecido em razão de o paciente ostentar antecedente criminal em delito de furto: “A [pena] deverá ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, em razão do antecedente criminal ostentado pelo agente (art. 33, § 3º, do CP)” (fl. 409, 
e-doc.2).



    14. Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. 



    Na espécie, os elementos concretos do caso serviram de fundamento para a fixação do regime inicial semiaberto, em consonância com as Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal. 



    Embora a pena definitiva imposta ao paciente de três anos, onze meses e dezoito dias de reclusão permitisse, em tese, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, o reconhecimento de circunstância judicial negativa conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.407-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.10.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...)



    2. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2 º e 3º, do CP. Precedentes. (...) 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 210.549, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.5.2022). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Regime semiaberto. Viabilidade. Pena de 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão. Circunstância judicial desfavorável (consequências do crime – sentimento de insegurança causado à vítima idosa). Ausência de ilegalidade. Agravo não provido” (HC n. 205.286-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    15. As instâncias ordinárias não substituíram a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão dos maus antecedentes do paciente. Descabido, portanto, cogitar-se de constrangimento ilegal, pois a negativa do benefício está fundamentada na ausência dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a circunstância judicial desfavorável e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    3. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte nos maus antecedentes e na reincidência do Paciente, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal.



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 210.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 131.736-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.20216). 



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora